Tribunal: TJSP
Processo: 1005661-10.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA – Financiamento de veículo - Improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C AÇÃO CONSIGNATÓRIA E TUTELA DE URGÊNCIA – Financiamento de veículo - Improcedência - Insurgência da parte autora.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Custo Efetivo Total (CET) que abrange aos juros remuneratórios pactuados, adicionados aos encargos, tributos, taxas de despesas do financiamento e que corresponde ao valor total da negociação - Abusividade da comissão de permanência e de despesas de cobrança - Alegações genéricas na exordial - Apelo não conhecido nessa parte - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.